Tribunal: TJMT
Processo: 1020426-62.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020426-62.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA - CPF: 495.513.371-15 (ADVOGADO), SUCATAS CUIABA LTDA - CNPJ: 45.210.042/0001-95 (AGRAVANTE), ANDREIA MARIA DE OLIVEIRA - CPF: 813.200.861-87 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE:
SUCATAS CUIAB
Á
LTDA
.

AGRAVADO:
ANDREIA MARIA DE OLIVEIRA

EMENTA
.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE ENRIQUECIMENTO ILÍCITO COM COBRANÇA E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA
.
TUTELA PROVISÓRIA
INITIO LIT
I
S
DE
BLOQUEIO DE VALORES VIA BACEN JUD E
DE VEÍCULOS EM NOME DA REQUERIDA.
AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO E DO
PERIGO DE DANO OU RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. AUSÊNCIA DE CAUÇÃO
. “PRINTS” DE TELA DE
SMARTPHONE
NÃO AUTENTICADOS. DECISÃO MANTIDA. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela
provisória

initio litis
, em ação de enriquecimento ilícito com cobrança, para fins de bloqueio de valores e de veículos em nome da requerida, sob alegação de transferência bancária equivocada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se se estão presentes os requisitos legais do art. 300 do Código de Processo Civil para concessão da
tutela de urgência provisória
de natureza cautelar, consistente no bloqueio de valores e veículos da parte requerida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Nos termos dos
arts
. 297 e 301 do Código de Processo Civil, medidas de natureza cautelar, como arresto ou sequestro de bens, possuem caráter excepcional e demandam demonstração concreta de sua necessidade, compatibilidade com o direito invocado e adequação à finalidade de proteção jurisdicional pretendida.

4.
No presente caso, a agravante instruiu seu pedido com documentos unilaterais — como capturas de tela (“prints”) extraídas de aparelho celular, boletim de ocorrência e notas fiscais —, sem qualquer autenticação formal ou certificação digital quanto aos “prints” de mensagens extraídas do aplicativo
WhatsApp
, tampouco demonstração de cadeia de custódia,
conforme exigido pelos
arts
. 411 e 422 do Código de Processo Civil para conferência de validade e confiabilidade às provas digitais apresentadas.

5. Tais elementos, além de não terem sido submetidos ao contraditório, não possuem força probatória suficiente para justificar medida de urgência
initio litis
, especialmente diante da inexistência de prova inequívoca do alegado erro operacional na transferência bancária ou da suposta má-fé da parte agravada.

6. A ausência de documentação robusta compromete a configuração da probabilidade do direito exigida pelo art. 300 do CPC, sobretudo considerando que a agravante reconhece manter relação comercial preexistente com a agravada, o que enfraquece a alegação de equívoco unilateral na operação financeira.

7. Ademais, a agravante não prestou caução real ou fidejussória idônea, tampouco demonstrou hipossuficiência econômica que justificasse sua dispensa, descumprindo o disposto no §1o do art. 300 do CPC quanto à eventual responsabilização por danos causados à parte contrária.

8. No tocante ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, não restou demonstrada situação concreta que evidenciasse urgência na concessão da medida. A mera alegação de que a agravada possuía conta bancária com saldo negativo
, por meio de “prints”
de tela de
smartphone
não autenticados,
não comprova risco atual de dilapidação patrimonial, tampouco a ineficácia futura do provimento jurisdicional.

9. Ressalta-se que, na ausência de prova objetiva de insolvência ou movimentações que visem à ocultação de patrimônio, não há fundamento legal que justifique a imposição de medida de constrição patrimonial extrema antes da formação do contraditório e da regular instrução do feito.

10. Diante desse cenário, mostra-se incabível a concessão da tutela provisória de urgência nos moldes pretendidos, razão pela qual deve ser mantida a decisão agravada em todos os seus termos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “A concessão de tutela
provisória

initio litis
,
para bloqueio de bens
,
exige demonstração idônea da probabilidade do direito e do perigo de dano, sendo insuficiente, para tal fim, a apresentação de
provas unilaterais
, tais como “prints” de tela de
smartphone
não autenticad
o
s, especialmente quando ausente
s
caução
ou
indícios de dilapidação patrimonial
ou insolvência
da parte requerida.”

_________

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil,
arts
. 297, 300, §1o, 301, 411 e 422.

Jurisprudência relevante citada:

TJMT, AI 1007292-65.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/04/2025
;
TJ-SP - Agravo de Instrumento: 22478552020248260000 São Paulo, Relator.:
Antonio
Nascimento, Data de Julgamento: 16/09/2024
;
TJ-MG - Agravo de Instrumento: 13437481820248130000 1.0000.24 .134373-0/001, Relator.: Des.(a) Vicente de Oliveira Silva, Data de Julgamento: 26/06/2024
.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO
,
interposto por
SUCATAS CUIAB
Á
LTDA
.
,

contra decisão
(ID.
196505724
, autos no

1045261-45.2024.8.11.0002
)
proferida pelo Juízo da
2
a

Vara

Cível
da Comarca de
Várzea Grande
/MT

que
, nos autos da Ação de Enriquecimento Ilícito
com Cobrança e Pedido de Tutela de Urgência movida em desfavor de
ANDREIA MARIA DE OLIVEIRA
,
indeferiu o pedido
liminar
de tutela antecipada para bloqueio de valores e d
e veículos em nome da requerida
,
conforme cita-se
:

[...]

Trata-sedeAção de Enriquecimento Ilícito c/c Cobrança com Pedido de Tutela de Urgênciaproposta por SUCATAS CUIABÁ LTDA em desfavor de ANDREIA MARIA DE OLIVEIRA.

Alega a parte autora que, em razão de um erro operacional, efetuou depósito no valor de R$ 73.569,60 na conta da requerida, valor que, posteriormente,
deveria ter sido direcionado a terceiro distinto, o qual efetivamente forneceu os produtos descritos na nota fiscal. Afirma que, embora tenha solicitado a restituição da quantia indevidamente transferida, a ré recusou-se a realizar a devolução, justificando ausência de recursos em sua conta bancária.

Afirma ainda que procedeu ao cancelamento da nota fiscal emitida em favor da ré, e que restou infrutífera a tentativa de solução extrajudicial do impasse.

Requereu, assim, a concessão de tutela de urgência, para fins de bloqueio de valores em contas da requerida, bem como a restrição de veículos, com o objetivo de assegurar o resultado útil do processo.

Determinado a emenda à inicial (id. 180243453), a parte autora apresentou manifestação no id. 180989036.

E os autos retornaram conclusos.

É o relato.

Fundamento e decido.

Inicialmente RECEBO a emenda à exordial por ser satisfatóriae passo a apreciação da liminar pretendida.

Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Outrossim, o art. 301 CPC autoriza que a tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para asseguração do direito.

No caso em apreço, não obstante a argumentação da parte autora, não estão presentes os requisitos indispensáveis à concessão da medida antecipatória.

Isso porque, neste momento inicial, embora a parte autora alegue erro na transação bancária e ausência de devolução voluntária dos valores,
não há nos autos elementos suficientes que demonstrem o efetivo risco de dilapidação patrimonial por parte da requerida, tampouco que justifiquem a imediata constrição de ativos financeiros ou de bens móveis.

A medida pleiteada, de natureza cautelar, pressupõe demonstração concreta do risco de dano irreparável ou de difícil reparação, o que não se evidencia nos documentos que instruem a inicial. A alegação de que a ré enviou extrato com saldo zerado não é suficiente, por si só, para configurar risco iminente à efetividade do processo.

Outrossim, a tutela de urgência que implique bloqueio de bens ou valores deve ser
medida excepcional
, e sua concessão, sem o contraditório e sem prévia análise mais aprofundada das provas, poderia resultar em prejuízos irreversíveis à parte adversa, em afronta ao §3o do art. 300 do CPC.

Importante destacar que a cognição sumária própria da presente fase processual
não permite, ainda, aferir de forma segura a origem do valor, nem a eventual má-fé da requerida
, sendo necessário o regular prosseguimento da instrução probatória.

Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
INDEFIRO O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA
pleiteado pela parte autora, porquanto ausentes os requisitos indispensáveis do artigo 300, do CPC.

[...] [grifos nossos e do original]

Em sua minuta recursal (ID.
295005864
), a agravante sustenta as seguintes teses:

Necessidade de concessão da tutela provisória para bloqueio de valores e veículos para a efetiva devolução

A tutela de urgência recursal foi indeferida, nos termos da decisão de ID.
295500380
.

Não há contraminuta,
em razão da ausência d
a

angularização
processual nos autos de origem, conforme certidão de ID.
295522351
.

Dispensado o Parecer Ministerial em razão da matéria e por inexistir parte incapaz.

Recurso tempestivo, conforme aba de expedientes dos autos de origem (
d
ecisão
-
40765878)
, e preparo efetuado, nos termos da certidão de ID.
295119856
.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE:
SUCATAS CUIABÁ LTDA.

AGRAVADO:
ANDREIA MARIA DE OLIVEIRA

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se trata de recurso de Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da

2a
Vara
Cível
da Comarca de
Várzea Grande
/MT

que
, nos autos da Ação de Enriquecimento Ilícito com Cobrança e Pedido de Tutela de Urgência movida em desfavor de
ANDREIA MARIA DE OLIVEIRA
,
indeferiu o pedido
liminar
de tutela antecipada para bloqueio de valores e d
e veículos em nome da requerida.

Em síntese, o Juízo
a quo
asseverou e concluiu que
, embora a parte autora alegue erro na transferência bancária e a ausência de restituição dos valores pela requerida, não se encontram presentes os requisitos legais indispensáveis à concessão da medida antecipatória, especialmente por não haver, neste momento processual, elementos que demonstrem risco concreto de dilapidação patrimonial.

Destacou ainda que a alegação de saldo bancário zerado, por si só, não configura o perigo de dano exigido pelo art. 300 do CPC, e que a medida postulada, de natureza excepcional, não poderia ser concedida sem o contraditório e sem análise probatória mais aprofundada.

A seguir, passo ao exame das teses sustentadas pela agravante.

1.
Necessidade de concessão da tutela provisória para bloqueio de valores e veículos para a efetiva devolução

A agravante sustenta
ter efetuado, por equívoco, transferência bancária no valor de R$ 73.569,60 para a conta da agravada, valor que deveria ser destinado a terceiro fornecedor.

Alega que, a
pós a tentativa de resolução extrajudicial, a agravada recusou-se a restituir os valores, alegando ausência de saldo e sem apresentar comprovação do destino da quantia.

Desse modo, assevera que a
agravada não agiu com boa-fé, apropriando-se de valor que não lhe pertence, caracterizando enriquecimento sem causa, nos termos dos
arts
. 884 e 885 do Código Civil.

Assim, argumenta
que estão presentes a probabilidade do direito (reconhecimento do erro no depósito e ausência de devolução) e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo,
nos termos do art. 300 do CPC,
considerando o tempo decorrido sem restituição e o risco de dilapidação patrimonial.

Por conseguinte, com fulcro no art. 297 do CPC,
invoca o poder
geral de cautela
do juízo para adotar medidas que assegurem o resultado útil do processo, inclusive bloqueio de valores e restrição de bens móveis.

Pois bem
.
Verifica-se dos autos de origem que a autora, ora agravante, alega manter relação comercial preexistente com a requerida, afirmando que esta já forneceu, em outras ocasiões, materiais relacionados ao segmento de metalurgia
e que teria sido devidamente paga
.

Porém,
a agravante
sustenta
que, em
16/12/2024, efetuou por equívoco
realizado transferência bancária, por meio de PIX,
do valor d
e
R$ 73.569,60 (setenta e três mil, quinhentos e

sessenta e nove reais e sessenta centavos) em favor da requerida
,
por suposta compra

realizada de OXIC OXICORTA - SUCATA DE METAIS, na quantidade de 62,880
unidades
, cada

uma no valor unitário de R$ 1.170,00.

Percebido o equívoco, a agravante afirma ter procedido ao cancelamento
da respectiva nota fiscal, efetuado o pagamento correto à real credora – Sra. Mara Denis
Cargnelutti
– e, na sequência, tentado obter a restituição do valor junto à agravada, sem êxito, sendo-lhe informado que esta sequer havia notado o crédito recebido, em razão de sua conta bancária encontrar-se negativa à época.

Ocorre que, nesta atual fase
processual, em cognição não exauriente e antes da citação e exercício do contraditório
pela
parte requerida,
não se verifica a probabilidade do direito sustentado pela
agravante
,
pois
,
constam nos autos de origem
, para buscar demonstrar o depósito bancário equivocado,
apenas “prints” unilaterais de tela de
smartphone
, não autenticados,
sob o apelido “Andréia
Suc

Suc
”
; transferência bancário por meio de PIX;
Boletim de Ocorrência e Notas Fiscais.

Ressalta-se que, n
os termos dos
arts
. 411 e 422 do C
ódigo de Processo Civil
, provas digitais, especialmente “prints” de conversas
por ap
licativo de mensagens
, devem ser acompanhadas de autenticação ou cadeia de custódia para que se considerem válidas, quando nem sequer foram submetidas ao contraditório.
Veja-se:

Art. 411.
Considera-se autêntico o documento quando
:

I -
o
tabelião reconhecer a firma do signatário;

II -
a
autoria estiver identificada por qualquer outro meio legal de certificação, inclusive eletrônico, nos termos da lei;

III - não houver impugnação da parte contra quem foi produzido o documento.

[...]

Art. 422. Qualquer reprodução mecânica, como a fotográfica, a cinematográfica, a fonográfica ou de outra espécie, tem aptidão para fazer prova dos fatos ou das coisas representadas,
se a sua conformidade com o documento original não for impugnada por aquele contra quem foi produzida
.

§ 1o As fotografias digitais e as extraídas da rede mundial de computadores fazem prova das imagens que reproduzem, devendo, se impugnadas, ser apresentada a respectiva autenticação eletrônica ou, não sendo possível, realizada perícia.

§ 2o Se se tratar de fotografia publicada em jornal ou revista, será exigido um exemplar original do periódico, caso impugnada a veracidade pela outra parte.

§ 3o Aplica-se o disposto neste artigo à forma impressa de mensagem eletrônica.

[...] [grifo nosso]

Outrossim, a agravante
, que não postulou pela gratuidade da justiça,

não
ofereceu caução real ou fidejussória idônea
, nos termos do
art. 300, §1o, do Código de Processo Civil
, para assegurar eventual
direito da parte requerida, caso a ação da recorrente não
tenha procedência. Veja-se:

[...]

§ 1o
Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer
, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

[...] [grifo nosso]

Assevera-se que as medidas de arresto ou sequestro de bens, ou medidas cautelares incidentais inominadas, com o mesmo objetivo, são providências de natureza excepcional, com fulcro nos
arts
. 297 e 301 do Código de Processo Civil
, e que demandam, por conseguinte, maior cautela para sua concessão, especialmente quando houver risco concreto de dano reverso à parte contrária, em razão da limitação de seu patrimônio antes do contraditório
.

Ademais
,
essas medidas excepcionais também exigem
, cumulativamente, a demonstração dos requisitos previstos no
art. 300 do mesmo
Código
,
quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo
. Veja-se:

Art. 297. O juiz
poderá determinar as medidas que considerar adequadas para efetivação da tutela provisória
.

Parágrafo único. A efetivação da tutela provisória observará as normas referentes ao cumprimento provisório da sentença, no que couber.

[...]

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a
probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
.

[...]

Art. 301. A tutela de urgência de natureza cautelar
pode ser efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea
para asseguração do direito.

[grifo nosso]

Outrossim,
a própria agravante afirmou que a requerida já realizou diversas vendas de produtos à recorrente, circunstância que fragiliza, em parte, a alegação de equívoco exclusivo e unilateral na operação financeira, razão pela qual se mostra imprescindível a instrução probatória para elucidação completa dos fatos
, dos documentos juntados pela agravante
e
a
verificação da efetiva existência de obrigação de restituição.

Não há, também, prova inequívoca de dilapidação patrimonial ou de insolvência da requerida
, a justificar o alegado
periculum in mora
.

A corroborar o entendimento, cita-se
as seguintes ementas de julgado
:

EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA PARA SE DETERMINAR OBRIGAÇÕES DE FAZER E NÃO FAZER À AGRAVADA. ALEGADA CONCORRÊNCIA DESLEAL BASEADA EM
“PRINTS” DE TELAS DIGITAIS SEM O MÍNIMO DE DADOS OU AUTENTICIDADE. AUSÊNCIA DA PROBABILIDADE DO DIREITO
. DECISÃO MANTIDA. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória que indeferiu pedido de tutela de urgência, em Ação Cominatória, que visava compelir a parte agravada a excluir imagens, vídeos e informações publicitárias relacionados à agravante, supostamente utilizadas em contexto de concorrência desleal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em debate consiste em aferir a presença dos requisitos do art. 300 do CPC, notadamente a probabilidade do direito e o perigo de dano, para a concessão da tutela de urgência pleiteada pela parte agravante, considerando que os elementos probatórios apresentados, quais sejam, “prints” de redes sociais e conversas digitais sem autenticação ou contraditório prévio.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Embora a agravante alegue existência de cláusulas contratuais proibitivas e prática de concorrência desleal, especialmente quanto ao uso indevido de imagem e à abordagem indevida de seus clientes, os documentos apresentados — “prints” de telas — não foram autenticados ou submetidos a qualquer procedimento de validação técnica ou ao contraditório, sendo, portanto, incapazes de demonstrar a verossimilhança necessária à concessão da medida liminar postulada.

4. Nos termos dos
arts
. 411 e 422 do CPC, provas digitais, especialmente “prints” de conversas ou postagens, devem ser acompanhadas de autenticação ou cadeia de custódia para que se considerem válidas, quando nem sequer foram submetidas ao contraditório.

5. A ausência de tais requisitos inviabiliza o deferimento da tutela de urgência por ausência de demonstração da probabilidade do direito, restando prejudicada, por consequência, a análise do perigo de dano, uma vez que ambos os requisitos devem coexistir.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “
Provas digitais, como prints de telas de redes sociais, desacompanhadas de certificação, autenticação ou formação do contraditório, não conferem verossimilhança suficiente à pretensão deduzida em sede de tutela de urgência. Inteligência dos
arts
. 300, 411 e 422, e respectivos parágrafos, do Código de Processo Civil
.”

_________

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil,
arts
. 300, 411 e 422.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgRg
no HC n. 828.054/RN, rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 23/04/2024,
DJe
29/04/2024; TJMT, AC 1024470-23.2022.8.11.0003, Quinta Câmara de Direito Privado, rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, j. 26/03/2024, DJE 02/04/2024.

(TJMT, AI 1007292-65.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/04/2025,
Publicado
no DJE 04/04/2025) [grifo nosso]

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS –
LIMINAR PARA BLOQUEIO DE BENS EM NOME DA REQUERIDA
. Conquanto seja possível o arresto de bens na fase de conhecimento para garantia do cumprimento da obrigação, é certo que
essa medida somente pode ser adotada em situações excepcionais, nas quais existe prova inequívoca do ato ilícito e a possibilidade de frustração dos meios executórios
. RECURSO DESPROVIDO.

(TJ-SP - Agravo de Instrumento: 22478552020248260000 São Paulo, Relator.:
Antonio
Nascimento, Data de Julgamento: 16/09/2024, 26a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/09/2024)
[grifo nosso]

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA.
ARRESTO CAUTELAR.
REQUISITOS.
AUSÊNCIA. DILAPIDAÇÃO PATRIMONIAL. OCULTAÇÃO DE BENS. CARÊNCIA DE
PROVAS
.
I - A concessão da tutela provisória de natureza cautelar, prevista no art. 301 do CPC, submete-se aos requisitos gerais da tutela de urgência, previstos no art. 300 do CPC,
sendo necessário comprovar, de plano, os elementos que evidenciem a existência do direito pleiteado e o risco ao resultado útil do processo
. II -
Não havendo indícios de que a parte efetivou medida para
dilapidar
ou ocultar seus bens, deve ser indeferida a medida de arresto
pleiteada
.
III - Recurso não provido.

(TJ-MG - Agravo de Instrumento: 13437481820248130000 1.0000.24 .134373-0/001, Relator.: Des.(a) Vicente de Oliveira Silva, Data de Julgamento: 26/06/2024, 20a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 27/06/2024
) [grifo nosso]

Diante do exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se a
decisão
recorrida em todos os seus termos.

Por fim, nos termos do art. 85, § 11, do CPC,
sem majoração d
a verba honorária sucumbencial,
uma vez que, pelo princípio da causalidade, não foi fixada na sentença.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2025